Tribunal: STF
Processo: ARE 1106289
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    A Presidência da Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    Posteriormente, os autos retornaram a esta Corte, uma vez que a recorrente apresentou petição alegando a existência de peculiaridade no caso concreto.
    Decido.
    Reexaminados os autos, verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta. Sobre o tema: RE nº 1.190.729/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/9/19; RE nº 1.203.168/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 16/8/19; ARE nº 1.020.143/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/8/19; RE nº 1.166.979/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 7/8/19.
    Pelo exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente